Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004174-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 068.223.451-67 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAISSA VITORIA PAESANO LUZ TEODORO - CPF: 070.832.501-70 (VÍTIMA), IGOR MATEUS BRAMBILLA TOMASI - CPF: 074.753.501-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIAVILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA PELOS MAUS ANTECEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTRUIR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 43 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

Presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, estando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A reincidência e a prática reiterada de crimes, notadamente da mesma natureza, configuram elementos idôneos a evidenciar a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, consoante orientação jurisprudencial dominante.

Demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme Enunciado Orientativo nº 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Willian Augusto Santos de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2025, em tese, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CP).

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública.

Alega ausência dos requisitos legais e carência de fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP). (Id. 268292253)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
269729760
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
271895872
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalhp Guariente
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 273053876)

Habeas Corpus
. Paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Pretendida a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos da constrição cautelar. Improcedência. Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa. Segregação que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal). Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do Código de Processo Penal).Garantia da ordem pública demonstrada. Acerca dos predicados mencionados pela defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o Enunciado Orientativo n.43

com a seguinte redação: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".
O parecer é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Augusto Santos de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator
, aqui apontando como coator.

O paciente encontra-se segregado cautelarmente, por suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, nos autos do APFD nº 1002461-42.2025.8.11.0042, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, nos seguintes fundamentos:

“[...] Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante dos autuados.

Quanto à necessidade de manutenção do flagrado no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do Código de processo Penal:

“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos da vítima RAISSA VITÓRIA PAESANO LUZ TEODORO:

“QUE a declarante estava na companhia de seu namorado Thiago na distribuidora Sub Zero Localizado na Av. Arquimedes Pereira Lima quando recebeu uma ligação de de um Policial por volta das 22h00min informando que havia um documento da declarante com uma pessoa suspeita; QUE confirmou que o documento seria seu e só então se deu conta que foi vítima de furto;QUE foram até o veículo do seu namorado e notaram que o vidro do lado do motorista do veículo hb20 de cor branca estava quebrado;QUE foi levado diversos obejtos sendo uma Mochila de Cor Verde da nmarca Fila 01 Rg em Nome da declarante, um carregador de iphone; que o valor dos produtos furtados tem valor aproximado de 190,00 cento e noventa reais a mochila, carregador de Iphone (R$) 200,00 duzentos reai - ID 183302969.

Consta ainda das declarações do policial que atendeu diligência FAGNER CORREIA DE OLIVEIRA DAMACENO:

“QUE COMPUNHA A EQUIPE DO 1°BPM QUANDO FOI ACIONADA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 1°BPM PARA PRESTAR APOIO EM UMA ABORDAGEM NA RUA 4 DE JANEIRO NO BAIRRO JARDIM LEBLON;QUE NO LOCAL EM CONTATO COM A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA, O QUAL JÁ HAVIA REALIZADO ABORDAGEM NO SUSPEITO EM UM LOCAL CONHECIDO PELO PRATICA DE VENDAS DE ENTORPECENTE;QUE DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI REALIZADA ABORDAGEM SENDO LOCALIZADO EM POSSE DELE UMA PORÇÃO DE MACONHA E SEGUNDO A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA A GU PM INDAGOU O SUSPEITO QUE ESTAVA COM UM VEÍCULO VOYAGE DE COR BRANCO PLACA RAK7I56 PARADO E AO REALIZAR BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO VEÍCULO VARAIS MOCHILAS E PERTENCES ESPALHADOS PELO CARRO; QUE INDAGADO O SUSPEITO A PROCEDÊNCIA DO MATERIAL, ELE CONFESSOU QUE HAVIA REALIZADO FURTOS NA REGIÃO DO BAIRRO SANTA ROSA E HAVIA QUEBRADO O VIDRO DE ALGUMAS VEÍCULOS COM AJUDA DE UMA PONTA DE FERRO QUE FOI LOCALIZADO DENTRO DO VEÍCULO DO SUSPEITO;QUE APÓS LOCALIZADO UM RG EM NOME DE RAISSA FOI FEITO CONTATO COM ELA QUE RELATOU QUE O SEU CARRO E DO SEU NAMORADO TEVE O VIDRO QUEBRADO NA REGIÃO DA ESTRADA DO MOINHO ONDE FOI LEVADO SUA MOCHILA DE COR VERDE;QUE A VÍTIMA RELATOU QUE OUTROS VEÍCULOS PELO LOCAL TIVERAM OS VIDROS QUEBRADOS ONDE FORAM LEVADAS OUTROS MATERIAIS VINCULADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS;QUE DURANTE CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA OUTRAS VÍTIMAS SE FIZERAM PRESENTE PELA CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE ALGUNS PERTENCES FORAM RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS E OUTROS MATERIAS RECUPERADOS AS VITIMAS NÃO FORAM LOCALIZADAS - ID 183302966.

Outrossim, analisando detidamente os antecedentes criminais do indiciado, a despeito da inexistência de antecedentes criminais, cujo extrato segue no id. 183308188, para além do Executivo Penal n.º 2000360-49.2024.8.11.0042 que abrange condenação pela prática do crime de receptação, constato uma condenação pelo prática do crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, junto ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que evidencia aparente conduta recidiva do autuado em crime de receptação, duas passagem pela prática de suposto de tráfico, um que tramita junto ao Juízo da 9ª Vara Criminal De Cuiabá Espec. Delitos de Tóxicos, autos n. 1004689- 58.2023.8.11.0042, e outro que tramita junto ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos n. 1007921-78.2023.8.11.0042. Destaque-se ainda que o autuado possui Executivo Penal n.º 2000360-49.2024.8.11.0042 que abrange condenação pela prática do crime tipificado art. 180 do Código Penal.

Deste modo, em que pese o crime tenha sido realizado sem violência, não se pode ignorar a reiteração e recalcitrância do custodiado na pratica delitiva, o que demonstra que qualquer medida cautelar seria inócua a inibir a prática de novos delitos pelo custodiado, e somado ao fato de que não possui residência fixa ou ocupação lícita, o que traz risco a instrução e aplicação da lei penal.

Assim, extrai-se que a conduta imputada ao flagrado não é ato isolado, sequer é ato do qual o mesmo se envergonhe, justificando a conduta extremamente grave consistente em reiteradas condutas da mesma natureza; configurando ao menos neste momento indícios de reiteração da prática delituosa patrimonial, na pendência de cumprimento de pena.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância o que no presente feito ocorre pela recalcitrância do flagrado.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, o crime imputado ao custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva[1] , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. [...] (Id. 268292264)

Nas informações, a Autoridade judiciária informou da seguinte forma:

“[...]O paciente William Augusto Santos de Souza foi preso em flagrante delito no dia 08.02.2025. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva pelo juízo plantonista (id. 184603982).

Na ação penal de nº 1002903-08.2025.8.11.0042, em 22.02.2025, em detrimento do paciente, o Ministério Público ofereceu denúncia, incursionando-o no crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) na forma do art. 71 (3 vezes) , c/c art. 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal Brasileiro.

Na data de 26.02.2025 o processo aportou no presente juízo. A denúncia foi recebida em 27.02.2025.

Ademais, consta nos autos que o mandado de citação já foi expedido e encaminhado à unidade prisional responsável.

O processo está aguardando o cumprimento do mandado de citação.

Ademais, destaque-se a renitência delitiva do paciente, conforme apontado pelo juízo plantonista que converteu a prisão, porquanto é possível vislumbrar dos antecedentes criminais coligidos no id. 184254879, da ação penal de referência. [...]” (Id. 271895872)

Na impetração visa à revogação do decreto prisional, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, bem como de fundamentação idônea para ampará-la, pugnando pela concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar
que a prisão preventiva se trata de uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 268292264) está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consoante autoriza o art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, da análise dos elementos informativos carreados aos autos, extrai-se que o paciente ostenta reiteração em práticas delituosas, principalmente da natureza patrimonial, consoante se verifica de seus antecedentes criminais, havendo registro de execução penal em curso (execução nº 2000360-49.2024.8.11.0042, por crime de receptação), bem como diversas ações penais em andamento, inclusive por tráfico de drogas, conforme detalhado no parecer ministerial (Id. 273053876).

Nesse contexto, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência e a prática reiterada de ilícitos penais, notadamente da mesma natureza, configuram elementos idôneos a evidenciar a periculosidade concreta do agente, justificando, por conseguinte, a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Nesse sentido:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Sobre o tema, os precedentes colacionados pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id. 273053876), dos quais destaco:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
(RHC 107.238/GO)

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

(Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT)

Destarte, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como fundamentada a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por esta via mandamental.

Ademais, cabe ressaltar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme orienta
o Enunciado Orientativo nº 43 deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Por tais fundamentos, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de Willian Augusto Santos de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025